Tribunal: TJSP
Processo: 1025539-90.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia elétrica pela concessionária –

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia elétrica pela concessionária – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação provida.